Tribunal: STF
Processo: RE 76451
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
- Desapropriação. Ação de servidão para passagem de rede elétrica. - Não compreende o domínio.
II. Fundado no art. 40 do Dec. - lei nº 3565/41 e assim admitido no despacho saneador irrecorrido, como tal merece julgado.
III. Sentenciado, por fim, como da apropriação do próprio domínio, compromete o disposto no art. 287 e 289, parágrafo único do C.P.C., dissentindo da Súmula n. 454.
IV. Recurso extraordinário provido.